Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720644-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL PACIENTE: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, JAMILA BEZERRA INACIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CARNEIRO BRASIL em favor de PAULO ROGÉRIO RODRIGUES PASSOS e JAMILA BEZERRA INÁCIO, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do sigilo imposto aos documentos e objetos apreendidos nos autos dos processos n. 0003976-17.2017.8.07.0012 e n. 0703527-08.2023.8.07.0012. Aduz haver sido apresentada denúncia, na qual o MPDFT requer a condenação do primeiro paciente como incurso no art. 312 do Código Penal e no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98, por 32 vezes, e da segunda paciente como incursa no art. 312 c/c art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98, por 17 vezes. Afirma o impetrante que o acesso aos documentos relacionados na medida cautelar n. 0003976-17/2017 – aproximadamente 3.600 páginas – foi liberado apenas em 15/05/2023, portanto, após o prazo para resposta à acusação e poucos dias antes da data da audiência de instrução e julgamento (30/05/2023), configurando cerceamento de defesa. Aponta violação à Súmula Vinculante n. 14 e prejuízo aos pacientes, pois não obtiveram acesso a documentos imprescindíveis ao exercício da ampla defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento da ação penal n. 0004019-51.2017.8.07.0012 até a decisão de mérito do presente writ, a fim de evitar a ocorrência de nulidades futuras. No mérito, requer seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia, viabilizando à Defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos apreendidos e mantidos em sigilo. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” No caso vertente, o impetrante se serve da via estreita para sobrestar a ação penal n. 0004019-51.2017.8.07.0012 até a decisão de mérito do presente writ, requerendo, no mérito, a declaração de nulidade dos atos processuais desde o recebimento da denúncia. Depreende-se dos autos de origem que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 312 do Código Penal (peculato) e no art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Foi apresentada a resposta à acusação em 10/04/2023 (ID 155054243), por meio da qual os réus pleitearam a realização de prova pericial e apresentaram rol de testemunhas. O magistrado a quo, entretanto, rejeitou o pedido de prova pericial, por reputá-la desnecessária. In verbis (ID 157499768): “(...) Por fim, requereu a realização de prova pericial para demonstrar as obras e benfeitorias realizadas por PAULO ROGÉRIO, isso apesar de haver juntado documentos referentes a supostas obras realizadas. A prova pericial requerida, contudo, é desnecessária, ao menos do que se extrai dos autos atualmente, inclusive em razão do contido no ID n. 155056745. Além disso, a solução do mérito desta ação penal independe da prova da existência ou inexistência de obras ou benfeitorias realizadas com emprego de recursos públicos. O que se mostra imprescindível é aferir se houve a ilícita apropriação de parte dos recursos financeiros pelos imputados, o que é possível de ser verificado por meios probatórios, menos onerosos e mais confiáveis/adequados, a exemplo da verificação documental (extratos, comprovantes de aquisição e pagamentos, etc). Indefiro, assim, os pedidos supracitados, visto que desnecessários ou inadequados, conforme razões expostas acima. Mantenho a audiência de instrução designada para o dia 30/05/2023, às 14:00 (ID n. 156230107), observando-se as normas internas aplicáveis.” Em seguida, a Defesa requereu fosse o feito chamado à ordem (ID 157553853) em 04/05/2023, alegando prejuízo aos acusados diante da negativa de acesso aos documentos sigilosos inseridos nos autos do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Alegaram terem tido conhecimento acerca das provas quando já saneado o feito, o que ensejou o pedido de reabertura do prazo para resposta à acusação, pleito indeferido pelo Juízo de origem. Entendeu o douto julgador a quo que “a prova documental contida nas mídias mencionadas pela defesa (referente à medida cautelar de afastamento de sigilo de dados bancários e fiscal) não possui qualquer relação com a prova testemunhal a ser colhida na audiência de instrução”. Destacou, ainda, que a defesa foi intimada do acesso aos autos da medida cautelar em 04/05/2023, tendo sido cadastrada como visualizadora no PJe das referidas mídias (ID 159695175). Em análise perfunctória, contudo, vislumbro provável prejuízo ao exercício da defesa plena e entendo prudente o adiamento da audiência de instrução e julgamento, agendada para o próximo dia 30/05/2023, até o julgamento do mérito do presente writ, quando poderá ser avaliada a ocorrência de eventual violação à garantia constitucional disciplinada na Súmula Vinculante n. 14. Explico. É cediço que a limitação de acesso do advogado aos elementos de investigação decorre da necessidade de preservar a efetividade das diligências determinadas pela autoridade judiciária e ainda pendentes de cumprimento. Em consulta aos autos da medida cautelar n. 0003976-17/2017 (quebra de sigilo bancário e fiscal), observa-se que, em 09/09/2022 o feito havia sido arquivado definitivamente, sugerindo o encerramento das diligências. Já nos autos principais, em 17/02/2023 foi recebida a denúncia e, portanto, inaugurada a ação penal, momento em que os acusados foram citados e iniciado prazo para defesa prévia. A resposta foi apresentada tempestivamente, mas, apenas em 04/05/2023 a defesa informou ter tido ciência da medida cautelar. Retira-se da decisão de saneamento que o próprio julgador a quo entendeu por desnecessária a produção da prova pericial, sob o argumento de que a prática (ou não) da conduta ilícita poderia ser demonstrada por meios probatórios menos onerosos e mais confiáveis, e fez menção a elementos que possivelmente integram a cautelar: “a exemplo da verificação documental (extratos, comprovantes de aquisição e pagamentos, etc)” (ID 157499768). Nesse panorama, em sede de cognição sumária, constata-se a provável relevância dos elementos de investigação mantidos sob sigilo. Noutro giro, considerando a data aproximada da audiência de instrução e julgamento, momento no qual serão ouvidas as testemunhas arroladas e interrogados os réus, é prudente suspender a realização do ato processual, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da economia processual. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, tão somente para obstar a realização da audiência de instrução e julgamento, designada nos autos principais para o dia 30/05/2023, até o julgamento do mérito do writ. Oficie-se, com urgência, ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator